Tribunal: TJDFT
Processo: 0719814-89.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719814-89.2022.8.07.0009 RECORRENTE: DIOGO GREGOS LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO TENTADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO. PERSONALIDADE. CONTUMÁCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. Não havendo incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados, não se admite a anulação do julgamento, eis que, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão deste é soberana. A resposta positiva ao quesito referente à tentativa de homicídio torna desnecessária a formulação de quesito sobre a desclassificação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. O cometimento de novo crime durante o gozo de liberdade provisória autoriza a valoração negativa em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. O fato de o réu ser autor contumaz de crimes envolvendo violência doméstica é fundamento idôneo para valorar negativamente o vetor referente à sua personalidade. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. A fração de aumento de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, para cada circunstância negativa na primeira fase da dosimetria, encontra respaldo na jurisprudência e deve ser mantida. No que se refere ao crime tentado, para eleger a justa fração para diminuir a pena, entre o intervalo de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), previsto no artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal, o órgão julgador deve levar em consideração o iter criminis percorrido, de modo que quanto mais distante da consumação, maior será a fração aplicada. Considera-se razoável a redução da pena pela metade quando, iniciada a execução, a vítima foi atingida por diversas vezes e, não obstante as lesões apresentadas não terem representado risco de morte, a continuidade da conduta e a consumação do crime só não ocorreram por circunstâncias alheias à vontade do agressor. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, asseverando que não há provas do animus necandi, razão pela qual entende que deve haver a desclassificação do crime de homicídio para o de lesões corporais; b) artigo 59 do Código Penal, com vistas à aplicação de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial considerada desfavoravelmente; e c) artigo 33, § 2o, do CP, para que seja fixado regime inicial menos rigoroso ao recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 59 do CP, pois o entendimento do órgão julgador, em ser correta a fixação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não ofende a proporcionalidade a elevação da pena-base em de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável devidamente motivada, considerando-se o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominadas para o crime” (AgRg no AREsp 1.765.314/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 26/2/2021). A corroborar: AgRg no HC 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 3/5/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 33, § 2o, do CP, na medida em que o entendimento exposto no aresto resistido está em harmonia com o do STJ: “Estabelecida a sanção em patamar superior a 8 anos de reclusão, o modo fechado é o adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal.” (AgRg no HC 804.828/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 27/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027